Tribunal: STF
Processo: ARE 1416899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 66 – ID: 28e9ae2f, p. 16-19) lavrado nos autos da Ação Civil Pública nº 3031082-93.2013.8.6.0405, em razão da interposição de recurso extraordinário contra acórdão ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO de despacho em ação rescisória Pretensão de reexame e reforma de decisão que deferiu em parte pedido de tutela de urgência. Agravo Interno desprovido” (eDOC 31, p. 2)  



    Remetidos os autos a esta Corte constitucional, proferi decisão monocrática de negativa de seguimento, com fundamento na Súmula nº 735 do STF. Eis um trecho dessa decisão:  



    “O Tribunal de origem deferiu em parte a antecipação de tutela para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 3031082-93.2013.8.6.0405.



    (...)



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (eDOC 61 – ID: ffdba7ab)  



    Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, fora certificado o trânsito em julgado da decisão por mim proferida, conforme consta na certidão de eDOC 64 – ID: 63be42de.



    O parecer ministerial, por sua vez, é posterior ao trânsito em julgado mencionado, não possuindo, portanto, condições de influenciar na decisão desta Corte. 



    Ante o exposto, nada a acolher quanto à petição de eDOC 66 – ID: 28e9ae2f, p. 16-19.



    Remetam-se os autos ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente